Tribunal: TJMT
Processo: 1018752-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018752-83.2024.8.11.0000
AGRAVANTES: MONSANTO DO BRASIL LTDA. e OUTRO
AGRAVADO: SINDICATO RURAL DE SINOP
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CABÍVEL O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM SUPEDÂNEO NO ART. 1.015, XIII, DO CPC C/C ART. 19, § 1o, DA LEI N. 4.717/1965 – PRINCÍPIO DA INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES COLETIVAS – TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES – LEGITIMIDADE DO SINDICATO – ART. 8°, III, DA CRFB/88 – DESCABIDA ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXISTENTE INTERESSE JURÍDICO – AUSENTE PERDA DE OBJETO – EFICÁCIA OBJETIVA E SUBJETIVA DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO NÃO ESTÁ LIMITADA A SUA ABRANGÊNCIA AO ÂMBITO TERRITORIAL DA JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Cabível o recurso de agravo de instrumento com supedâneo no art. 1.015, XIII, do CPC c/c art. 19, § 1o, da Lei no. 4.717/1965, já que se trata, na origem, de ação civil pública regida pelo microssistema de tutela coletiva. Por força do princípio da integração das ações coletivas, as Leis números 4.717/1965, 7.347/1985, 8.078/1990 e 8.429/1992, dentre outras, compõem um microssistema processual, com o objetivo de propiciar uma adequada e efetiva tutela dos bens jurídicos nelas previstos (v.g.: AgRg no REsp no. 1.357.763/GO, 1a Turma, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 04.08.2014; REsp no. 1.598.110/RJ, 2a Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 17.10.2016), o que, à luz da teoria do diálogo das fontes, autoriza a supressão da lacuna existente no sistema recursal interlocutório da LACP (Lei no. 7.347/1985), autorizando amparo jurídico do cabimento do recurso de agravo de instrumento no art. 19, § 1o, da Lei no. 4.717/1965.
A Constituição Federal, no art. 8o, III, conferiu legitimidade às entidades sindicais para promover, por meio da substituição processual, a defesa judicial e extrajudicial da categoria, não sendo exigida a juntada da relação nominal dos filiados ou de prévia manifestação individual ou assemblear deles (RE no. 210.029⁄RS, Rel. p⁄ acórdão Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 17⁄8⁄2007, e Súmula no. 629⁄STF), ao contrário do que ocorre com as entidades associativas, que atuam por meio da representação processual (art. 5o, XXI, da CF).
Apesar de a unicidade sindical ser a regra para a formação das organizações sindicais no Brasil (art. 8o, II, da CF), de modo que não pode haver mais de uma, em qualquer grau, representativa da categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, é possível a veiculação de pretensão que interesse não a totalidade, mas apenas a parte dos membros, seja em mandado de segurança (art. 21 da Lei no. 12.016⁄2009) ou em outras ações coletivas, o que ameniza sobremaneira a restrição à liberdade sindical. Neste sentido é a redação da Súmula no. 630⁄STF.
A legitimidade extraordinária do sindicato não se restringe a aspectos das relações de emprego, mas também se estende para os casos de tutela dos interesses transindividuais dos trabalhadores (interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos), reflexo dos novos papéis desenvolvidos por essas formações sociais intermediárias, resultantes da ampliação da interação entre o Estado e a sociedade civil, essencial para o bom funcionamento da democracia contemporânea ou participativa.
Não prospera a alegação de inadequação da via eleita. A Lei no. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), em seu artigo 1o, inciso IV, autoriza expressamente o uso desse instrumento para a tutela de direitos coletivos lato sensu. A presente ação trata da abusividade na cobrança de royalties pela tecnologia transgênica "Roundup Ready" (RR), incluindo práticas ilegais como a ausência de emissão de notas fiscais e a falta de transparência na arrecadação. Esses direitos, por sua natureza transindividual e homogênea, estão no escopo de proteção da ação civil pública, revelando a inadequação do argumento recursal.
A alegação de ausência de interesse processual também não prospera. A ação originária busca objetivos claros e legítimos, tais como a prestação de contas, reparação de danos decorrentes de alegadas práticas abusivas e apuração da legalidade das patentes utilizadas pela agravante. Esses pleitos justificam a existência da demanda e seu prosseguimento.
Quanto à alegada perda superveniente do objeto, não se verifica fundamento suficiente para a extinção da ação. Ainda que a cobrança de royalties tenha cessado em 2013, subsistem questões de extrema relevância a serem analisadas, como a devolução de valores pagos indevidamente, emissão de comprovantes fiscais e revisão da legalidade das patentes. Esses pedidos não apenas mantêm o objeto da ação como também exigem a continuidade do julgamento de mérito na instância adequada.
Não há que se falar em limitação da representatividade do Sindicato à sua base territorial, eis que, consoante entendimento do STJ, “a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta por sindicato, à luz do art. 2o-A da Lei 9.494/1997, não está adstrita aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem está limitada a sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão”.
As alegações de perda de objeto e de necessidade de delimitação da representatividade do Sindicato Rural à sua base territorial configuram, ainda, inovação recursal, pois não foram objeto de prévia análise pelo juízo "a quo", o que torna inviável sua apreciação, sob pena de supressão de instância.
Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018752-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa, Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (AGRAVANTE), SINDICATO RURAL DE SINOP - CNPJ: 32.944.092/0001-54 (AGRAVADO), MONSANTO TECHNOLOGY LLC (AGRAVANTE), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - CPF: 090.530.197-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO RURAL DE CAMPO VERDE MT - CNPJ: 37.500.105/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE DIAMANTINO - CNPJ: 01.225.270/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE AGUA BOA - CNPJ: 15.051.980/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 04.637.917/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.689.148/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE QUERENCIA - CNPJ: 02.673.478/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - MT - CNPJ: 02.398.898/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 07.672.337/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE SANTA CRUZ DO XINGU - CNPJ: 07.618.707/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 02.768.283/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE SAO FELIX DO ARAGUAIA-MT - CNPJ: 01.812.391/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE SAPEZAL - CNPJ: 03.971.973/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE TABAPORA - CNPJ: 09.460.724/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 03.292.600/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE JUINA - CNPJ: 01.789.511/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE TAPURAH MT' - CNPJ: 06.104.575/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE TERRA NOVA DO NORTE MT - CNPJ: 01.789.512/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE MATUPA - CNPJ: 05.126.276/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.372.220/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE PEDRA PRETA - CNPJ: 24.774.481/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.335.684/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.133.808/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE BRASNORTE - CNPJ: 07.634.325/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 02.407.360/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 07.147.640/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE RONDONPOLIS/MT - CNPJ: 03.845.070/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.072.358/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.174/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE CACERES - CNPJ: 01.370.451/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 01.181.316/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE CANARANA - CNPJ: 15.372.451/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE CLAUDIA - CNPJ: 01.592.117/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.124.303/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE CLAUDIA - CNPJ: 01.592.117/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.168.580/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE JACIARA - CNPJ: 03.642.535/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE JACIARA - CNPJ: 03.642.535/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 33.667.015/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE NOVA MUTUM-MT - CNPJ: 24.977.035/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE TANGARA DA SERRA - CNPJ: 03.194.651/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.975.002/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 08.302.755/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE MARCELANDIA - CNPJ: 11.876.647/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 11.266.720/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE ALTO GARCAS - CNPJ: 02.268.319/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CABÍVEL O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM SUPEDÂNEO NO ART. 1.015, XIII, DO CPC C/C ART. 19, § 1o, DA LEI N. 4.717/1965 – PRINCÍPIO DA INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES COLETIVAS – TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES – LEGITIMIDADE DO SINDICATO – ART. 8°, III, DA CRFB/88 – DESCABIDA ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXISTENTE INTERESSE JURÍDICO – AUSENTE PERDA DE OBJETO – EFICÁCIA OBJETIVA E SUBJETIVA DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO NÃO ESTÁ LIMITADA A SUA ABRANGÊNCIA AO ÂMBITO TERRITORIAL DA JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Cabível o recurso de agravo de instrumento com supedâneo no art. 1.015, XIII, do CPC c/c art. 19, § 1o, da Lei no. 4.717/1965, já que se trata, na origem, de ação civil pública regida pelo microssistema de tutela coletiva. Por força do princípio da integração das ações coletivas, as Leis números 4.717/1965, 7.347/1985, 8.078/1990 e 8.429/1992, dentre outras, compõem um microssistema processual, com o objetivo de propiciar uma adequada e efetiva tutela dos bens jurídicos nelas previstos (v.g.: AgRg no REsp no. 1.357.763/GO, 1a Turma, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 04.08.2014; REsp no. 1.598.110/RJ, 2a Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 17.10.2016), o que, à luz da teoria do diálogo das fontes, autoriza a supressão da lacuna existente no sistema recursal interlocutório da LACP (Lei no. 7.347/1985), autorizando amparo jurídico do cabimento do recurso de agravo de instrumento no art. 19, § 1o, da Lei no. 4.717/1965.

A Constituição Federal, no art. 8o, III, conferiu legitimidade às entidades sindicais para promover, por meio da substituição processual, a defesa judicial e extrajudicial da categoria, não sendo exigida a juntada da relação nominal dos filiados ou de prévia manifestação individual ou assemblear deles (RE no. 210.029⁄RS, Rel. p⁄ acórdão Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 17⁄8⁄2007, e Súmula no. 629⁄STF), ao contrário do que ocorre com as entidades associativas, que atuam por meio da representação processual (art. 5o, XXI, da CF).

Apesar de a unicidade sindical ser a regra para a formação das organizações sindicais no Brasil (art. 8o, II, da CF), de modo que não pode haver mais de uma, em qualquer grau, representativa da categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, é possível a veiculação de pretensão que interesse não a totalidade, mas apenas a parte dos membros, seja em mandado de segurança (art. 21 da Lei no. 12.016⁄2009) ou em outras ações coletivas, o que ameniza sobremaneira a restrição à liberdade sindical. Neste sentido é a redação da Súmula no. 630⁄STF.

A legitimidade extraordinária do sindicato não se restringe a aspectos das relações de emprego, mas também se estende para os casos de tutela dos interesses transindividuais dos trabalhadores (interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos), reflexo dos novos papéis desenvolvidos por essas formações sociais intermediárias, resultantes da ampliação da interação entre o Estado e a sociedade civil, essencial para o bom funcionamento da democracia contemporânea ou participativa.

Não prospera a alegação de inadequação da via eleita.

A Lei no. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), em seu artigo 1o, inciso IV, autoriza expressamente o uso desse instrumento para a tutela de direitos coletivos
lato sensu
. A presente ação trata da abusividade na cobrança de royalties pela tecnologia transgênica
"Roundup Ready"
(RR), incluindo práticas ilegais como a ausência de emissão de notas fiscais e a falta de transparência na arrecadação. Esses direitos, por sua natureza transindividual e homogênea, estão no escopo de proteção da ação civil pública, revelando a inadequação do argumento recursal.

A alegação de ausência de interesse processual também não prospera. A ação originária busca objetivos claros e legítimos, tais como a prestação de contas, reparação de danos decorrentes de alegadas práticas abusivas e apuração da legalidade das patentes utilizadas pela agravante. Esses pleitos justificam a existência da demanda e seu prosseguimento.

Quanto à alegada perda superveniente do objeto, não se verifica fundamento suficiente para a extinção da ação. Ainda que a cobrança de royalties tenha cessado em 2013, subsistem questões de extrema relevância a serem analisadas, como a devolução de valores pagos indevidamente, emissão de comprovantes fiscais e revisão da legalidade das patentes. Esses pedidos não apenas mantêm o objeto da ação como também exigem a continuidade do julgamento de mérito na instância adequada.

Não há que se falar em limitação da representatividade do Sindicato à sua base territorial, eis que, consoante entendimento do STJ,
“a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta por sindicato, à luz do art. 2o-A da Lei 9.494/1997, não está adstrita aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem está limitada a sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão”
.

As alegações de perda de objeto e de necessidade de delimitação da representatividade do Sindicato Rural à sua base territorial configuram, ainda, inovação recursal, pois não foram objeto de prévia análise pelo juízo "a quo", o que torna inviável sua apreciação, sob pena de supressão de instância.

Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1018752-83.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: MONSANTO DO BRASIL LTDA. e OUTRO

AGRAVADO: SINDICATO RURAL DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MONSANTO DO BRASIL LTDA.
e
OUTRO
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, Juiz de Direito
Bruno D'Oliveira Marques
, nos autos da Ação Civil Pública número 0005887-10.2010.8.11.0041, o qual afastou as preliminares de ilegitimidade ativa, carência da ação e litispendência suscitadas pelas agravantes, determinando o prosseguimento da demanda como ação civil pública, com fundamento na Lei no. 7.347/85.

A parte recorrente argumenta a incorreção da decisão recorrida, aduzindo, em suma, a ilegitimidade ativa do Sindicato Rural de Sinop, pois, na visão das agravantes, os direitos tutelados são de natureza patrimonial e disponível, pertencendo exclusivamente aos produtores rurais que optaram pelo uso da tecnologia "Roundup Ready" (RR), e a entidade agravada não possui representatividade adequada fora do município de Sinop.

Ainda preliminarmente, invoca a inadequação da via eleita, uma vez que a ação civil pública, regida pela Lei no. 7.347/85, não é o instrumento jurídico adequado para tutelar direitos individuais patrimoniais, sendo cabível, para esse fim, uma ação coletiva de rito ordinário nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal.

Também em sede preliminar, suscita a ocorrência da litispendência e risco de decisões conflitantes, diante da existência de ações similares ajuizadas pela FAMATO e por outros sindicatos rurais, incluindo uma ação coletiva em que foi celebrado acordo homologado judicialmente, abrangendo todos os produtores rurais de Mato Grosso; e perda superveniente do objeto, considerando que a MONSANTO encerrou definitivamente a cobrança de royalties da tecnologia RR em 2013, tornando desnecessário o prosseguimento da discussão judicial.

A par desses argumentos, pedem que seja dado provimento
“ao presente recurso para reconhecer (i) a ilegitimidade ativa do Sindicato Agravado e/ou (ii) a carência de ação por (a) inadequação da via eleita, (b) ausência de interesse processual do Agravado e/ou (c) perda superveniente do objeto da ação e, por conseguinte, julgar a ação de origem extinta, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC”
(sic).

Sem pedido de tutela recursal.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 225559660.

Intimada, a parte recorrida Sindicato Rural de Sinop, sustenta, em sua peça contrarrecursal de Id. 230803194, a manutenção da decisão agravada, refutando as preliminares e defendendo a pertinência da ação, defendendo, no mais, que a matéria envolve interesses individuais homogêneos de produtores rurais, sendo cabível a utilização da Lei de Ação Civil Pública.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do
Dr. José Antônio Borges Pereira
, opinando, em suma, a correção da decisão recorrida, bem como pugnando pelo desprovimento do recurso.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 29 a 31/01/2024, sobreveio pedido de sustentação oral de ambas as partes por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com o presente recurso a parte agravante visa o provimento ao recurso para
“reconhecer (i) a ilegitimidade ativa do Sindicato Agravado e/ou (ii) a carência de ação por (a) inadequação da via eleita, (b) ausência de interesse processual do Agravado e/ou (c) perda superveniente do objeto da ação e, por conseguinte, julgar a ação de origem extinta, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC”
(sic).

A decisão agravada possui seguinte teor:

“
PROCESSO:
0005887-10.2010.8.11.0041

Vistos,

Trata-se de
Ação Civil Pública
proposta pelo
Sindicato Rural de Sinop
, inicialmente em face de
Monsanto do Brasil Ltda
e, depois, em face também de
Monsanto Technology LLC
.

Segundo consta da petição inicial, o sindicato autor almeja, em síntese, a cessação da cobrança de royalties sobre as sementes de soja contendo a tecnologia
“Roundup Ready” (“RR”)
ou, caso o Juízo entenda pela validade da patente, que seja proibida a cobrança de royalties sobre a produtividade (produtos in natura), bem como que seja compelida a parte requerida a emitir comprovantes fiscais da cobrança.

Por meio da decisão de Id. 53738451 - Pág. 79, restou determinada a remessa dos presentes autos a uma das Varas da Justiça Federal – Seção Judiciária de Mato Grosso, sob o fundamento de que “não compete ao órgão jurisdicional da Justiça Estadual apreciar se há ou não interesse do INPI e do CADE (Autarquias Federais)”.

Autuado na
5a Vara da Justiça Federal sob o número 2010.36.00.004424-2
(Id. 53738451 - Pág. 89), a parte autora apresentou petição de
aditamento à inicial
para incluir no polo passivo a empresa
Monsanto Tecnology LCC
, bem como acrescentar pedidos, dentre os quais o de declarar “a invalidade das patentes PI 1100006-6 e PI 110008-2” (Id. 53738451 - Pág. 169).

Após a manifestação dos representantes judiciais do INPI (Id. 53738451 - Pág. 100) e do CADE (Id. 53738451 - Pág. 188), restou determinado o retorno dos autos a esta Vara Especializada, tendo em vista “a ausência das pessoas arrolada no art. 109, I da Constituição Federal na lide” (Id. 53738451 - Pág. 194).

Por meio da decisão de Id. 53738481 - Pág. 12, este Juízo suscitou
conflito negativo de competência
, tendo sido fixada a competência desta Vara Especializada, pelo que determinou-se o prosseguimento do feito (Id. 53738481 - Pág. 21).

Deferido o pedido de emenda à petição inicial, restou determinada a citação das requeridas (Id. 53738481 - Pág. 26).

O pedido de tutela antecipada restou indeferido pela decisão de Id. 53741106 - Pág. 29/35.

Em que pese tenha sido regularmente citada apenas a empresa
Monsanto do Brasil Ltda
(Id. 53738481 - Pág. 30), ambas as requeridas apresentaram contestação no movimento de Id. 53741106 - Pág. 49/151, tendo levantado prejudicial de mérito, questões preliminares e, ao final, pugnado pela improcedência dos pedidos.

A parte autora apresentou impugnação à contestação no Id. 53757751 - Pág. 253757751 - Pág. 2, refutando as argumentações da parte requerida e ratificando o requerimento de procedência total dos pedidos.

A decisão de Id. 53757751 - Pág. 62 determinou a suspensão do “julgamento da presente ação até a resolução do mérito da
Ação Civil Pública n.° 001/1.09.0106915-2
”, por entender ter restado configurado prejudicialidade externa.

Posteriormente, constatado o trânsito em julgado da ação civil pública supracitada, que deu origem ao
REsp 1.610.728/RS
, restou determinada a intimação das partes para manifestação (Id. 80859886), tendo as requeridas o feito no movimento de Id. 83420936 e o autor deixado transcorrer o prazo.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
manifestou-se nos autos como fiscal do ordenamento jurídico, pugnando pelo saneamento do processo e intimação das partes para indicarem as provas que pretendem produzir.

Em síntese, eis o relatório.

DECIDO
.

1. Ausência de Citação: Comparecimento Espontâneo:

Compulsando os autos, verifico que a requerida
Monsanto Technology LLC
não foi regularmente citada (Id. 53741106 - Pág. 48).

No entanto, a supracitada requerida ofereceu oposição à lide por meio da contestação de Id. 53741106 - Pág. 49/151, requerendo a rejeição de todos os pedidos iniciais.

Com efeito, na hipótese dos autos, é inequívoca a ciência da parte ré acerca da presente demanda, haja vista que apresentou peça defensiva e peticionou nos presentes autos por mais de uma vez requerendo a improcedência da demanda.

Anoto que o comparecimento do réu aos autos por meio de oposição da lide, ainda que a procuração outorgada pelo requerido não possua poderes específicos para receber citação judicial, deve ser considerado como ato que caracteriza o comparecimento espontâneo preconizado pelo art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil.

Se o demandado compareceu aos autos não apenas para alegar nulidade ou juntar procuração, mas se opondo efetivamente à lide, é porque já tem ciência sobre a existência da demanda judicial instaurada em seu desfavor e, por esta razão, entendo que não há necessidade da realização de diligência formal para sua citação, e nem de outorga de poderes específicos para o seu recebimento, no presente caso.

Acerca do tema, vide o julgado a seguir, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
ATUAÇÃO DE ADVOGADO, SEM PROCURAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, PARA RECEBER A CITAÇÃO NO PROCESSO EXECUTIVO.
CONTROVÉRSIA SOBRE A
POSSIBILIDADE DE O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DISPENSAR ATO DE CITAÇÃO
. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OCORRÊNCIA. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado N. 3 do Plenário do STJ). 2.
Este Tribunal Superior tem orientação jurisprudencial segundo a qual o comparecimento de advogado, no processo, ainda que destituído de poder específico, supre a necessidade de citação da parte ré, quando sua atuação tem a finalidade de defesa de seu cliente contra a pretensão exercida pela parte autora, como, p.ex. , a oposição de embargos à execução, a apresentação de exceção de pré-executividade ou a interposição de recursos, porquanto, nessa hipótese, presume-se a ciência inequívoca da propositura da ação. Precedentes
. 3. No caso dos autos, deve-se reconhecer violação do art. 1.022 do CPC/2015. Isso porque os fatos apontados nos embargos de declaração deveriam ter sido expressamente analisados pelo órgão julgador a quo, uma vez que têm potencial para alterar a conclusão do acórdão, na medida em que podem tornar desnecessária a citação da parte, no processo executivo fiscal, notadamente o que se refere às ações anulatórias em que se discutem o mesmo crédito executado e, por isso, em tese, podem assumir a função dos embargos à execução fiscal. 4. Agravo interno não provido”. (STJ; AgInt-REsp 1.991.835; Proc. 2021/0384344-3; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 01/09/2022).

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DO REQUERIDO CUJAS RAZÕES SE LIMITAM À OCORRÊNCIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO INDEVIDA.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA NÃO SOMENTE A EFETIVA CITAÇÃO PESSOAL, COMO TAMBÉM O CONHECIMENTO DOS FATOS IMPUTADOS.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA QUALIDADE DE CUSTUS LEGIS. CONVÊNIOS CELEBRADOS COM O GOVERNO FEDERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES E REJEIÇÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TCU. CONDENAÇÃO DO EX-GESTOR À PENA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO E EFETIVO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO AGENTE A ENSEJAR NOVA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. Comprovado, pela análise do conjunto probatório, que
o demandado detinha pleno conhecimento dos fatos imputados na ação civil pública, inclusive com apresentação de contestação, ainda que em descompasso com a regra constante do art. 17, §7o da Lei no. 8.429/92, que confere ao promovido a possibilidade de apresentar defesa prévia anteriormente ao recebimento da inicial, não há que se falar de nulidade do processo
, porquanto a finalidade da citação restou atingida, não elidida pelo comparecimento do causídico para fins de juntada de procuração, ato este que, em segundo plano, caracteriza o comparecimento espontâneo da parte demandada. Precedentes do STJ e deste Sodalício. A existência de decisão do Tribunal de Contas da União. TCU, em tomada de contas especial, condenando o ex-gestor à devolução dos mesmos recursos públicos, com força de título executivo extrajudicial (art. 71, §3o, da CF/88), aliada à não demonstração razoável da extensão dos danos da edilidade advindo do cadastramento da inadimplência do convênio celebrado com o Governo Federal, com efeitos suspensos, tampouco o proveito econômico obtido pelo agente público, torna desnecessária a condenação judicial ao ressarcimento, em respeito ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade”. (TJMT; APL 22342/2018; Barra do Garças; Rela Desa Antônia Siqueira Gonçalves; Julg. 10/07/2018; DJMT 18/07/2018; Pág. 78).

Destarte, não se pode conceber que o causídico se manifeste em defesa de seu cliente, requerendo a prolação de sentença terminativa e, ao mesmo tempo, alegue desconhecimento da presente ação pela mera formalidade de não ter recebido a carta ou o mandado de citação.

Além disso, anoto que não comporta acolhimento o pedido da parte requerida, no sentido de lhe ser conferido “novo prazo de defesa” (Id. 53741106 - Pág. 71), na medida em que não restou sequer alegado, muito menos configurado qualquer prejuízo para sua defesa durante o curso processual.

Portanto, tenho que a citação da requerida
Monsanto Technology LLC
deve ser consolidada nos autos em razão do seu comparecimento espontâneo e porque se opôs à lide por meio de contestação.

2. Preliminares de Ilegitimidade Ativa e de Carência da Ação por Inadequação da Via Eleita:

As requeridas
Monsanto do Brasil Ltda
e
Monsanto Technology LLC
arguiram, na contestação de Id. 53741106 - Pág. 49/151, a preliminar de ilegitimidade ativa, sustentando que o
Sindicato Rural de Sinop
“extravasa sua finalidade institucional quando postula em juízo direito puramente patrimonial, disponível e exclusivo daqueles produtores/empresários que deliberadamente decidiram pelo uso transgenia na agricultura comercial”

(Id. 53741106 - Pág. 67).

Aduz que, “ao Sindicato Autor, não é permitido postular, por meio de ação coletiva, direito individual disponível”, requerendo, ao final, a extinção da ação sem julgamento do mérito.

Entretanto,
razão não assiste à parte requerida
. Explico.

Consoante dispõe o
art. 17 do Código de Processo Civil
, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Logo, a legitimidade é uma das condições da ação.

Em regra, as partes da relação jurídica processual devem ser as mesmas que figuram como titulares da situação posta em juízo, sendo exatamente esse o sentido do
art. 18
do Diploma Processual supracitado ao estabelecer que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Por certo, a legitimação ad causam pode ser
ordinária
, quando se confere a uma parte a legitimidade para compor processo no qual se discute situação jurídica que afirma ser o titular, e
extraordinária
, quando vai compor processo no qual se discute situação jurídica de titularidade de outro sujeito.

Nas palavras da Doutrina pátria, na “
legitimação ordinária
, age-se em nome próprio na defesa dos próprios interesses; na
legitimação extraordinária
, age-se em nome próprio na defesa de interesse alheio”
[1]
.

Como se sabe, a legitimação coletiva está regulada principalmente no
art. 5o da Lei no 7.347/85
e no
art. 82 do Código de Defesa do Consumidor
, sendo conferida a entes públicos (União, Estados, etc), privados (associações, sindicatos, etc) e até ao cidadão, no caso da ação popular.

Sobre o assunto, os juristas Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr. assentam que a “legitimação ao processo coletivo é
extraordinária
: autoriza-se um ente a defender, em juízo, situação jurídica de que é titular um grupo ou uma coletividade”, assim como que não “há coincidência entre o
legitimado
e o
titular
da situação jurídica discutida”
[2]
.

Ainda segundo os supracitados juristas, com exceção das comunidades indígenas
[3]
, “não há legitimado ordinário na tutela coletiva, pois o grupo titular da situação jurídica coletiva não tem capacidade de ser parte e, muito menos, legitimação ordinária para defender os próprios direitos em juízo”
[4]
.

Nesse contexto, pelo viés da legitimação ordinária, a defesa do interesse em comum de diversos titulares somente seria possível através do litisconsórcio ativo. Porém, para melhor lidar processualmente com esses interesses transindividuais, especialmente visando evitar lides multitudinárias, a defesa coletiva de interesses comuns pertencentes a diversos titulares passou a ser realizada pelos institutos da
representação processual
e da
substituição processual
.

Importa primeiro dizer que
a substituição processual consubstancia-se na própria legitimação extraordinária
, conferida pelo ordenamento jurídico a determinados entes, através da qual o legitimado requer, em juízo, a defesa de direito alheio em nome próprio.

Por certo, consoante assenta Daniel Amorim Assumpção Neves, embora exista certo dissenso doutrinário, é “amplamente superior a corrente doutrinária que entende tratar-se a substituição processual e a legitimação extraordinária do mesmo fenômeno”
[5]
.

A
representação processual
, por sua vez, não tem equivalência com a legitimação ordinária
[6]
, ocorrendo quando o procurador ou mandatário atua, mediante autorização expressa, em nome alheio e na defesa de interesse alheio.

O mesmo doutrinador retro citado apresenta clara distinção, que vale ser transcrita:

“Também não se pode confundir a
substituição processual
com a
representação processual
(legitimatio ad processum), fenômeno relacionado à capacidade de estar em juízo. O representante processual atual em nome alheio na defesa de interesse alheio, não sendo considerado parte no processo, mas mero sujeito que dá à parte a capacidade para que esteja em juízo. Numa ação de investigação de paternidade, por exemplo, a mãe será representante processual do incapaz, que será autor e titular do direito discutido nessa demanda”
[7]
.

No tocante às associações
, podem buscar defender apenas e diretamente seus associados ou parte deles (representação processual) ou, como os outros colegitimados, podem intencionar proteger mais do que seus associados, alcançando todos os membros de determinada categoria, independentemente de comporem o seu quadro de associados (substituição processual).

A representação processual implica na possibilidade de
defesa de interesse alheio em nome alheio
, através de entidades associativas, e se encontra prevista na própria Constituição Federal, em seu
art. 5o, inciso XXI
, segundo o qual “
as entidades associativas,
quando expressamente autorizadas
, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente
”.

Dessa forma, em se tratando de representação processual, o legitimado estará agindo em nome (alheio) e na defesa dos interesses (alheios) de seus associados. Nessa hipótese, estar-se-á diante de uma espécie legitimação ordinária, não se tratando, pois, de legitimação para a
defesa de direitos coletivos
(e difusos), mas sim de legitimação para a
defesa coletiva de direitos individuais
(direitos individuais homogêneos), sendo os diversos associados representados no polo ativo pela entidade.

Por outro lado,
em se tratando de sindicatos
, como no caso dos autos, a sua legitimação decorre do
art. 8o, inciso III, da Constituição Federal
, o qual estabelece caber ao sindicado “a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”.

Acerca da legitimidade dos sindicatos, a decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do
RE 883.642
, com repercussão geral reconhecida (
TEMA 823
), fixou a seguinte tese: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses
coletivos
ou
individuais
dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença,
independentemente de autorização dos substituídos
”.

Da mesma forma, “a jurisprudência do STJ trilha no sentido de que os sindicatos,
na qualidade de substitutos processuais
, são legítimos para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos ou
individuais homogêneos
, que prescinde da autorização especial (individual ou coletiva) dos substituídos (Súmula 629 do STF), ainda que veicule pretensão que interesse a apenas parte de seus membros e associados (Súmula 630 do STF)”
[8]
.

Assim sendo, o sindicato pode defender os interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos tanto dos seus próprios sindicalizados quanto de toda a categoria, atuando por substituição processual, não se exigindo autorização expressa de seus membros, nem juntada de lista dos seus filiados para que possa atuar em Juízo.

No caso dos autos, trata-se de
Ação Civil Pública
e, portanto, ação coletiva propriamente dita, tendo sido ajuizada por sindicato com fundamento no art. 1°, inciso IV, art. 5o, inciso I, art. 3o, todos da Lei 7.347/98.

Extrai-se do corpo da petição inicial que “o Autor defende os interesses de seus Sindicalizados, domiciliados em diversas regiões do Estado, com o fim de protegê-los contra os atos praticados pelo réu” (Id. 53735431 - Pág. 18).

Segundo consta da inicial, ainda, o autor assevera que a presente demanda “tem por objeto a defesa de interesses na relação de consumo, cuja lesão se estende aos interesses difusos, individuais homogêneos e coletivos, considerando, principalmente, que as lesões causadas ao agro negócio têm reflexos diretos na sociedade” (Id. 53735431 - Pág. 20).

Ao final, o autor apresentou pedidos abertos, sem ser dirigidos especificamente à defesa dos seus membros sindicalizados. Veja-se:

“a) - A cessação da cobrança de royalties dado o vencimento dos registros das patentes;

b) - A suspensão das cobranças até que se comprove que se trata de
patente válida, devendo a cobrança ser feita exclusivamente na aquisição das sementes
;

c) - Caso se apresente os registros de patentes
válidos
, que
seja reconhecida e declarada a abusividade na cobrança de royalties no percentual de 40%
do valor das sementes, impondo-se a redução para
o percentual máximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor das sementes
, consoante limite estabelecido pela Portaria MF 436/58, coibindo-se todas e quaisquer práticas comerciais que permitam a cobrança da ré ao produtor rural (consumidor), especialmente a proibição de descontos pela produtividade, evitando-se o pagamento de royalties sobre soja convencional contaminado pelo transgênico;

d) -
Seja a ré obrigada a emitir comprovantes fiscais
referentes aos últimos 5 anos, a fim de que os produtores possa retificar suas declarações de impostos de renda e solicitar as restituições necessárias ou compensações posteriores;

e) (omisso no original)

f) - Sejam repelidas as cobranças de royalties de produtores de soja convencional que tiveram sua produção contaminada pelos transgênicos, proibindo-se expressamente a cobrança pelos armazéns gerais;

g) - Seja a ré obrigada a cumprir o disposto no art. 6° da Lei 8.078/90, para fazer constar nos rótulos todas as informações necessárias sobre a transgenia, inclusive sobre a validade dos registros e dos riscos de contaminação de produtos não transgênicos, atendendo-se, também, o disposto no Decreto n° 4.680/2003;” (Id. 53735431 - Pág. 76/77).

Como se verifica da causa de pedir e dos pedidos, o autor almeja a defesa de direitos e interesses individuais homogêneos de toda a universalidade de agricultores, ou seja, de todos os membros do grupo composto pelos agricultores que tenham eventualmente pago royalties sobre as sementes de soja contendo a tecnologia
“Roundup Ready” (“RR”)
, e não apenas e especificamente daqueles agricultores a ela sindicalizados.

Além disso, o autor busca a proteção de toda a classe dos agricultores ao postular a suspensão das cobranças e constituição das demais obrigações em face das empresas requeridas.

Portanto, tratando-se a presente demanda de ação ajuizada por sindicato, na defesa dos interesses individuais homogêneos e coletivos strictu sensu, trata-se de substituição processual, sendo o sindicato autor parte legítima.

Pelas mesmas razões expostas, bem como considerando que a Ação Civil Pública é meio adequado para defesa dos direitos coletivos latu sensu (art. 1°, inciso IV, Lei 7.347/98), não há que se falar em descabimento da presente ação coletiva, sendo desprovidos de fundamentos os argumentos contidos na contestação neste aspecto (Id. 53741106 - Pág. 60).

Assim sendo, a rejeição das preliminares de ilegitimidade ativa e de carência da ação por inadequação da via eleita é medida que se impõe.

3. Preliminar de Litispendência:

Sem maiores delongas, anoto que a preliminar de litispendência em relação à
Ação Coletiva n° 001/1.09.0106915-2
, arguida pela parte requerida na contestação (Id. 53741106 - Pág. 51), perdeu o seu objeto.

Destarte, consoante assentado na decisão de Id. 80859886, a ação civil pública supracitada, que deu origem ao
REsp 1.610.728/RS
, restou definitivamente julgada, com trânsito em julgado em 28.08.2021.

Da mesma forma, no que se refere à alegação de litispendência com relação à
Ação Coletiva no 0032664-61.2012.8.11.0041
, movida pela
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso — FAMATO
e outros, entendo que também não resta caracterizada, haja vista que a referida ação foi recentemente sentenciada com a homologação de acordo firmado entre as partes, razão pela qual não há que se falar em possibilidade de decisões conflitantes.

Portanto, não há que se falar em litispendência com relação às ações supracitadas.

4. Preliminar de Incompetência: Alegada Competência da Justiça Federal:

Ainda perante a
5a Vara da Justiça Federal
, a parte autora apresentou petição de
aditamento à inicial
por meio da qual acrescentou pedidos, dentre os quais o de declarar “a invalidade das patentes PI 1100006-6 e PI 110008-2” (Id. 53738451 - Pág. 169).

Em sede de contestação, as requeridas sustentaram que “o pedido é impossível de ser cumulado com os demais pedidos da ação, por se tratar de questão cuia competência absoluta é da Justiça Federal” (Id. 53741106 - Pág. 57).

Contudo, entendo que preliminar não comporta acolhimento, haja vista que a pretensão do sindicato autor não é de declaração de nulidade das patentes, mas sim de declaração de invalidade decorrente do “vencimento dos registros das patentes”.

Ademais, os autos já foram remetidos para a Justiça Federal, bem como foram objeto de
conflito negativo de competência
, tendo sido fixada a competência desta Vara Especializada, pelo que se determinou o prosseguimento do feito (Id. 53738481 - Pág. 21).

5. Pedido de “Invalidade” de Patente: Necessidade Intimação das Partes:

Conforme consta nos pedidos, o autor busca a “cessação da cobrança de royalties
dado o vencimento dos registros das patentes
” (original sem destaque).

Quando o processo se encontrava na fase inicial, ainda na
5a Vara da Justiça Federal
, a parte autora apresentou petição de
aditamento à inicial
para incluir no polo passivo a empresa
Monsanto Tecnology LCC
, bem como acrescentar pedidos, dentre os quais o de declarar “a invalidade das patentes PI 1100006-6 e PI 110008-2” (Id. 53738451 - Pág. 169).

Verifico, ainda, que consta da petição inicial que “o registro da patente válida que ensejaria a cobrança de royalties é aquele que desenvolveu o gene que protege a planta do herbicida glifosato” (Id. 53735431 - Pág. 74).

Consoante consta em documento juntado aos autos pelo
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI
, a patente que se refere à tecnologia que contém genes úteis na produção de bactérias e plantas transformada que são tolerantes à herbicida de “glifosato” é a patente PI1100008-2 (Id. 53738451 - Pág. 103).

Portanto, e considerando que a petição inicial se refere apenas à tecnologia
“Roundup Ready” (“RR”)
, entendo que a patente objeto dos autos se trata de patente “pipeline” da
tecnologia RR1
, qual seja, a
PI 1100008-2
, cujo
prazo de vigência
teria se findado em
31.08.2010
.

A esse respeito, imperioso anotar que, no bojo dos
autos no 0805642-05.2007.4.02.5101
(
Apelação 2007.51.01.805642-1
, TRF 2a Região), restou negado recurso da empresa Monsanto, mantendo a sentença que havia julgado improcedente o seu pedido para prorrogação do prazo de vigência da patente até 27.05.2014, com fundamento no art. 230, § 4o, da Lei no 9.279/96.

Constou no referido acórdão que: “a patente ‘pipeline’ PI 1100008-2 teve o seu prazo de vigência devidamente deferido pelo INPI, uma vez que a apelante indicou como primeiro depósito no exterior a patente americana US 576537, depositada em 31/8/1990 (ainda que posteriormente abandonada), tendo sido concedida a patente ‘pipeline’ brasileira PI 1100008-2 com vigência até 31/8/2010” (Id. 53757751 - Pág. 155).

Ocorre que, contra o acórdão, foi interposto
Recurso Especial no 1.359.965-RJ
, cujo seguimento foi negado.

Em seguida, restou interposto o
Recurso Extraordinário no 797.449
, o qual, por sua vez, restou sobrestado em razão da questão afeta à constitucionalidade dos arts. 230 e 231 da Lei de Propriedade Industrial estar aguardando apreciação na
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.234/DF
.

Posteriormente, em 09.03.2023, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática do Ministro
DIAS TOFFOLI
negou seguimento ao referido recurso, assentando que “eventual violação ao texto constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa”.

Contudo, a referida decisão ainda está pendente de trânsito em julgado, tendo em vista que foi interposto Agravo Regimental que ainda aguarda julgamento, conforme extrato de andamento processual que segue anexo.

Assim sendo, considerando que ainda está pendente de trânsito em julgado a matéria relativa ao prazo de vigência da patente PI 1100008-2, reputo necessária prévia intimação das partes para manifestação, inclusive quanto permanência da cobrança dos royalties até os dias atuais e quanto à pendência do julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.234/DF
, proposta pelo Procurador-Geral da República contra os artigos 230 e 231 da Lei no 9.279/1996, a qual regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

6. Incidência do Código de Defesa do Consumidor:

O sindicato autor aduz, na petição inicial, que a prática da cobrança de royalties “não existe no mercado de consumo, cuja pretensão é a de que o consumidor pague pela mercadoria de forma "cindida", adquirindo o produto e pagando separadamente pela propriedade intelectual, isso por óbice ao que dispõe o inciso IV, do art. 6°, da Lei 8.078/90” (Id. 53735431 - Pág. 46).

Assevera, ainda, que “eventual cobrança de tecnologia,
lastreada em tecnologia válida,
deve ocorrer entre a
requerida e as sementeiras
,
embutido nas sementes, e jamais ser cobrada essa tecnologia do consumidor final, e pela produtividade deste” (Id. 53735431 - Pág. 47).

Sustenta que os “direitos básicos para que o produtor seja protegido e informado, blindado contra atividades comerciais coercitivas e ilegais da ré, estão previstos na Lei 8.078/90” (Id. 53735431 - Pág. 58).

Por sua vez, as requeridas
Monsanto do Brasil Ltda
e
Monsanto Technology LLC
alegam que o “objeto da presente ação não tem qualquer correlação com direitos consumeristas”, bem como que os “agricultores, que utilizam as tecnologias de transgenia como
insumo
na cultura de soja, não se enquadram no conceito legal de consumidores” (Id. 53741106 - Pág. 72).

Neste aspecto, assiste razão às empresas requeridas, posto que a presente lide não versa sobre relação de consumo.

Com efeito, no caso em análise, não se discute qualquer relação de consumo, na medida em que a aquisição de insumos agrícolas para investimento em atividade produtiva, como é o caso das sementes com a tecnologia objeto dos pedidos iniciais, não enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, já que o produtor rural não é o seu destinatário final.

Isso porque, in casu, o produto – soja transgênica - é adquirido para fomentar a produção dos autores, o que tem por afastar a condição destes como destinatário final.

Nesse sentido, vide a remansosa jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
SOJA TRANSGÊNICA ADQUIRIDA POR PRODUTOR RURAL.
ROYALTIES
.
AFASTADA A INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. ÔNUS DA PROVA. REDISTRIBUIÇÃO DO ENCARGO DA PROVA. POSSIBILIDADE. TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS. 1.
Uma vez que a relação discutida nos autos envolve a aquisição de insumos para fomento da atividade do produtor rural e, em especial, a cobrança de
royalties, inaplicável as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, devendo a relação entre as partes ser regida pelo Código Civil
. Precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça. 2. Embora incabível a aplicação da legislação consumerista, o ordenamento jurídico prevê outras possibilidades de redistribuição do encargo da prova, consoante preconiza o artigo 373, §1o do CPC. 3. No presente caso, conforme elencado pela parte autora, ora agravada, evidentemente a parte ré está em melhores condições para arcar com o encargo probatório relacionado aos fatos elencados na exordial, em especial quanto à apresentação dos valores retidos a título de
royalties em nome dos demandantes. Inclusive, com base no dever de cooperação das partes para o encontro da verdade dos fatos, tem-se a possibilidade de fato da empresa ré, por ser a responsável por comprovar a corretude dos valores retidos da parte autora, assumir o referido ônus. Mantida em parte a r. Decisão recorrida no ponto, ainda que por fundamento diverso. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO”. (
TJRS
; AI 5307926-58.2023.8.21.7000; Quinta Câmara Cível; Rela Desa Lusmary Fatima Turelly da Silva; Julg. 30/01/2024; DJERS 31/01/2024).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1.
Nos termos da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo
(teoria finalista ou subjetiva). 1.1.
No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, porquanto o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica
. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que, diante da dúvida sobre qual foi a causa determinante do evento danoso, não seria possível afirmar que existia nexo causal a ensejar a responsabilidade civil da empresa ré. Assim, para derruir o entendimento do Tribunal de origem e rediscutir se houve, ou não, nexo causal entre o dano sofrido pelos autores e o alegado subdimensionamento da estrutura técnica da estufa, seria necessário o reexame do contexto fático probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido”. (
STJ
; AgInt-AgInt-EDcl-AREsp 647.881; Proc. 2014/0346383-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 31/08/2023).

Desse modo, não há como aplicar os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos.

7. Deliberações Finais:

Nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil,
DOU a requerida Monsanto Technology LLC por citada da presente demanda
desde o seu comparecimento espontâneo
(05.03.2013 – Id. 53741106 - Pág. 49), deixando de conferir prazo para contestação porque já restou apresentada a peça defensiva.

REJEITO as preliminares de
ilegitimidade ativa
, de
carência da ação por inadequação da via eleita
e de
incompetência deste Juízo
.

DEFIRO o pedido contido no item “(vii)” da contestação
(Id. 53741106 - Pág. 151) e, por conseguinte,
AFASTO a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na presente demanda
.

No mais, anoto que, nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9o, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva,
INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar
.

Considerando a complexidade da matéria afeta aos autos,
FIXO o prazo comum de 30 (trinta) dias
para que as partes satisfaçam com o estabelecido contados da intimação do presente decisum.

No mesmo prazo,
COMPETIRÁ às partes
, em atenção aos princípios da não surpresa e da cooperação (arts. 9o e 10, CPC), manifestarem
quanto à permanência da cobrança dos royalties da tecnologia RR1 (PI1100008-2) até os dias atuais
,
bem como quanto à pendência de julgamento do Recurso Extraordinário no 797.449 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.234/DF e eventuais efeitos na presente demanda
.

Em seguida, nos termos do art. 5o, § 1o, da Lei n.o 7.347/85 e art. 6o, § 4o, da Lei no 4.717/65,
DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 30 (trinta) dias, para manifestação como fiscal do ordenamento jurídico
, ocasião na qual poderá pugnar pela produção das provas que reputar necessárias ou,
na hipótese de entender pelo julgamento antecipado do feito, desde já fica oportunizada a apresentação de parecer meritório
.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada na assinatura eletrônica.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Primeiramente, deve-se assinalar o cabimento do recurso de agravo de instrumento com supedâneo no art. 1.015, XIII, do CPC c/c art. 19, § 1o, da Lei no. 4.717/1965, já que se trata, na origem, de ação civil pública regida pelo microssistema de tutela coletiva.

Neste contexto, premente anotar que, por força do princípio da integração das ações coletivas, as Leis números 4.717/1965, 7.347/1985, 8.078/1990 e 8.429/1992, dentre outras, compõem um microssistema processual, com o objetivo de propiciar uma adequada e efetiva tutela dos bens jurídicos nelas previstos (v.g.: AgRg no REsp no. 1.357.763/GO, 1a Turma, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 04.08.2014; REsp no. 1.598.110/RJ, 2a Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 17.10.2016), o que, à luz da teoria do diálogo das fontes, autoriza a supressão da lacuna existente no sistema recursal interlocutório da LACP (Lei no. 7.347/1985), autorizando amparo jurídico do cabimento do recurso de agravo de instrumento no art. 19, § 1o, da Lei no. 4.717/1965.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. LACUNA EXISTENTE NA LEI No 7.347/85. APLICAÇÃO DO ART. 19, § 1o, DA LEI N. 4.717/65. ANALOGIA.
COLMATAÇÃO EMPREENDIDA NO ÂMBITO DO MICROSSISTEMA LEGAL DE TUTELA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS. ART. 1.015, XIII, DO CPC. 1. Discute-se a aplicação, por analogia, do art. 19, § 1o, da Lei n. 4.717/65 ( Lei da Ação Popular) na hipótese em que o agravo de instrumento é interposto contra decisão interlocutória proferida no âmbito de ação civil pública, matéria que extrapola a tese firmada no julgamento dos REsp's 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema no 988), sob o rito repetitivo. 2. Nas ações civis públicas, cabível se revela a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória, devendo a lacuna existente na Lei n. 7.347/85 ( Lei de Ação Civil Pública) ser colmatada mediante a aplicação de dispositivo também integrante do microssistema legal de proteção aos interesses ou direitos coletivos, a saber, o art. 19, § 1o, da Lei n. 4.717/65 (Lei de Ação Popular). Nessa toada hermenêutica: REsp 1.473.846/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017. 3. Afora isso, o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em demandas coletivas também encontra amparo no próprio inciso XIII do art. 1.015 do CPC/2015, cujo dispositivo admite a interposição do recurso instrumental em "outros casos expressamente referidos em lei". Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp 1.733.540/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 4/12/2019. 4. Recurso especial provido.”
(REsp 1.828.295/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 20/02/2020)

Progrido a análise do mérito recursal.

A parte agravante fundamenta o recurso em alegações de ilegitimidade ativa do Sindicato agravado, inadequação da via eleita, ausência de interesse processual e perda superveniente do objeto, com o objetivo de que a demanda seja extinta sem resolução de mérito.

No entanto, após análise detida dos autos, verifico que tais razões não encontram amparo jurídico e que a decisão agravada deve ser mantida, especialmente em observância à jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores.

Em relação à preliminar de
ilegitimidade ativa
, não se pode acolher a pretensão das agravantes.

A Constituição Federal, no art. 8o, III, conferiu legitimidade às entidades sindicais para promover, por meio da substituição processual, a defesa judicial e extrajudicial da categoria, não sendo exigida a juntada da relação nominal dos filiados ou de prévia manifestação individual ou assemblear deles (RE no. 210.029⁄RS, Rel. p⁄ acórdão Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 17⁄8⁄2007, e Súmula no. 629⁄STF), ao contrário do que ocorre com as entidades associativas, que atuam por meio da representação processual (art. 5o, XXI, da CF).

A propósito:

"
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8o, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e
reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos
."
(STF, RE no 883.642 RG⁄AL, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 25⁄6⁄2015) (destaquei)

"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SERVIDOR NÃO FILIADO. LEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Este Superior Tribunal consagrou orientação segundo a qual,
consoante disposição da Súmula 629⁄STF, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo dispensável a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações.

2. Assim, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. 3. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp no 1.689.334⁄RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 20⁄3⁄2018) (destaquei)

Ademais, apesar de a unicidade sindical ser a regra para a formação das organizações sindicais no Brasil (art. 8o, II, da CF), de modo que não pode haver mais de uma, em qualquer grau, representativa da categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, é possível a veiculação de pretensão que interesse não a totalidade, mas apenas a parte dos membros, seja em mandado de segurança (art. 21 da Lei no. 12.016⁄2009) ou em outras ações coletivas, o que ameniza sobremaneira a restrição à liberdade sindical.

A propósito, eis a redação da Súmula no. 630⁄STF:

"A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria."

De outra feita, urge frisar que a legitimidade extraordinária do sindicato não se restringe a aspectos das relações de emprego, mas também se estende para os casos de tutela dos interesses transindividuais dos trabalhadores (interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos), reflexo dos novos papéis desenvolvidos por essas formações sociais intermediárias, resultantes da ampliação da interação entre o Estado e a sociedade civil, essencial para o bom funcionamento da democracia contemporânea ou participativa.

Sobre o tema, a seguinte lição de Ronaldo Lima dos Santos:

"(...)

4.4. Legitimação sindical para a defesa dos interesses individuais homogêneos

Lembramos que os interesses individuais homogêneos são aqueles interesses singulares de pessoas determinadas, comumente disponíveis e de fruição singular, mas decorrentes de uma origem comum, que lhes concede homogeneidade e possibilita o seu tratamento conjunto e uniforme, sem que, por tal fato, percam a nota da sua individualidade.

Decorrem de um fato jurídico, que atinge diversos indivíduos similarmente e os coloca em situação assemelhada, propiciando o tratamento uniforme das várias relações jurídicas que se formam em torno da mesma situação, sem que tal característica implique uniformidade de resultado para todos os indivíduos, uma vez que as pretensões podem assumir conteúdo e matizes os mais variados, em face do fato de os indivíduos poderem ser afetados com intensidade e consequências diversas.

Não deixam de ser direitos individuais, mas a sua forma processual de proteção dá-se por meio de uma ação, em face da uniformidade dos interesses, do elemento comum que os originam e da quantidade de pessoas atingidas.
O seu tratamento processual coletivo advém do princípio de economia processual, o qual permite a aglutinação de pretensões individuais oriundas de fato comum em uma via judicial única, objetivando-se maior segurança jurídica, com a eliminação ou, no mínimo, dificultação da prolatação de decisões judiciais distintas e⁄ou contraditórias em torno de uma mesma situação fático-jurídica.

A legitimidade dos sindicatos para a atuação na seara dos interesses individuais homogêneos não é novidade perante o processo do trabalho. A presença de uma coletividade de empregados de um lado e a figura do empregador de outro, conjugada com a origem (fonte) comum dos diversos contratos de trabalho, torna o ambiente de trabalho terreno fértil para o surgimento de interesses individuais homogêneos nas relações de trabalho.

(...)

Por serem passíveis de individuação e plenamente divisíveis, mesmo a doutrina mais conservadora admite que os direitos individuais homogêneos estão abrangidos pela norma do art. 8o, III, CF⁄88, que se refere à atribuição dos sindicatos para a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. Desse modo, ainda para os que sustentam a interpretação restritiva desse dispositivo constitucional, especificamente do vocábulo 'coletivos' a norma é expressa ao prever a defesa de direitos e interesses individuais da categoria.

Hugo Nigro Mazzilli assinala contundentemente que os sindicatos possuem legitimidade para a defesa de interesses coletivos ou individuais homogêneos por meio de ação civil pública ou coletiva.

Thereza Christina Nahas defende a legitimação ativa dos sindicatos para a defesa dos interesses individuais homogêneos, tanto em razão das suas finalidades como em face da autorização do art. 8o, III, CF⁄88, sendo esta a posição majoritária da doutrina e da jurisprudência trabalhistas.

Desse modo, os sindicatos possuem plena legitimidade para a defesa dos interesses individuais homogêneos, disponíveis ou indisponíveis, dos trabalhadores."
(SANTOS, Ronaldo Lima dos. Sindicatos e Ações Coletivas. 4a ed., São Paulo: LTr, 2014, págs. 266⁄267) (destaquei)

Nesta linha de intelecção, também refiro os seguintes julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RESGATES. SINDICATO DE TRABALHADORES. LEGITIMIDADE ATIVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CATEGORIA. CONFLITO INTERNO. COLISÃO FRONTAL, FRANCA, ATUAL, IMEDIATA E INTERNA DE INTERESSES. INOCORRÊNCIA. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA. 1. Cuida-se de ação coletiva de cobrança por meio da se pleiteia o pagamento da diferença de correção monetária incidente nos resgates de reserva de poupança de ex-beneficiários do plano de previdência privada mediante a aplicação dos índices que melhor reflitam a inflação. 2. Acórdão recorrido publicado em 20/04/2012. Aplicação do CPC/73. 3. O propósito recursal é verificar se o sindicato autor tem legitimidade para propor ação coletiva por meio da qual questiona os índices de correção monetária relativos a expurgos inflacionários incidentes sobre resgates de reserva de poupança de ex-beneficiários do plano de previdência privada, em suposto confronto com o interesse de outra parcela da categoria, atuais integrantes de referido plano. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5.
Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os interesses coletivos da categoria que representam, ainda que a pretensão vindicada diga respeito apenas a parcela dos trabalhadores. Súmulas 630
e 883
do STF
. 6. Em certas hipóteses específicas, contudo, a atuação do sindicato em benefício de uma parte da categoria e em prejuízo de outra prejudica sua posição de tutela do direito material questionado, afetando sua condição de representante da categoria como um todo. 7. O conflito de interesses capaz de afastar a legitimidade do sindicato deve ser, no entanto, qualificado, por ser frontal, interno, atual e imediato, entre as partes da categoria afetadas. 8. Na hipótese concreta, esse conflito frontal, interno, atual e imediato não foi demonstrado, haja vista que que o conflito de interesses aventado pela recorrente refere-se, na verdade, a um antagonismo futuro, eventual e meramente econômico entre ela e os atuais participantes da previdência complementar, não entre eles e os ex-beneficiários de referido plano. 9. Recurso especial não conhecido.”
(STJ - REsp: 1677907 RJ 2013/0200273-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

Portanto, não prospera a preliminar de ilegitimidade ativa do Sindicato.

No tocante à
inadequação da via eleita
, tal argumento também não merece acolhimento.

A Lei no. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), em seu artigo 1o, inciso IV, autoriza expressamente o uso desse instrumento para a tutela de direitos coletivos
lato sensu
.

A presente ação trata da abusividade na cobrança de royalties pela tecnologia transgênica
"Roundup Ready"
(RR), incluindo práticas ilegais como a ausência de emissão de notas fiscais e a falta de transparência na arrecadação. Esses direitos, por sua natureza transindividual e homogênea, estão no escopo de proteção da ação civil pública, revelando a inadequação do argumento recursal.

De igual forma, a alegação de
ausência de interesse processual
também não prospera.

A ação originária busca objetivos claros e legítimos, tais como a prestação de contas, reparação de danos decorrentes de alegadas práticas abusivas e apuração da legalidade das patentes utilizadas pela agravante. Esses pleitos justificam a existência da demanda e seu prosseguimento.

Quanto à alegada perda superveniente do objeto, não se verifica fundamento suficiente para a extinção da ação.

Com efeito, ainda que a cobrança de royalties tenha cessado em 2013, subsistem questões de extrema relevância a serem analisadas, como a devolução de valores pagos indevidamente, emissão de comprovantes fiscais e revisão da legalidade das patentes. Esses pedidos não apenas mantêm o objeto da ação como também exigem a continuidade do julgamento de mérito na instância adequada.

Ademais, não há que se falar em limitação da representatividade do Sindicato à sua base territorial, eis que, consoante entendimento do STJ,
“a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta por sindicato, à luz do art. 2o-A da Lei 9.494/1997, não está adstrita aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem está limitada a sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão”
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. EFICÁCIA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL E TEMPORAL DA SENTENÇA. ART. 2o-A DA LEI 9.494/1997. NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RE 612.043/PR (TEMA 499). PROVIMENTO NEGADO. 1.
Segundo orientação consolidada pela Primeira Seção desta Corte Superior, a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta por sindicato, à luz do art. 2o-A da Lei 9.494/1997, não está adstrita aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem está limitada a sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão.
2. Também é
pacífico o entendimento de que "não se aplica à espécie o disposto no RE n. 612.043/PR (Tema 499), julgado pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a tese relativa à limitação territorial dos efeitos da decisão coletiva diz respeito apenas às Ações Coletivas de rito ordinário, ajuizadas por associação civil, que agem em representação processual, não se estendendo tal entendimento aos sindicatos, que agem na condição de substitutos processuais, nem a outras espécies de ações coletivas, como, por exemplo, o mandado de segurança coletivo"
(AgInt no REsp 1.849.838/PR, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/3/2023). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1680020 SC 2017/0146735-4, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. APLICAÇÃO DO ART. 2o-A DA LEI N. 9.494/1997. NÃO APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO RE N. 612.043/PR (TEMA 499). CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. I - Na origem, trata-se d e ação coletiva objetivando provimento declaratório em favor de seus substituídos para conversão em pecúnia das licenças-prêmio adquiridas e não gozadas ou contadas em dobro. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, ficando consignado que, se o legislador autorizou a conversão em pecúnia da licença não gozada pelo servidor que vem a falecer, quando ainda em atividade, por idêntica razão, deve-se poder pagá-la ao servidor vivo, quando ele já estiver aposentado, sem mais possibilidade de gozá-la ou computar esse tempo em dobro. II - Em relação à alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca dos dispositivos legais apresentados nos embargos de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar de que forma houve a alegada violação, pelo Tribunal de origem, dos dispositivos legais indicados pela recorrente. Incidência da Súmula n. 284/STF. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.492.093/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/8/2020, DJe 13/8/2020; REsp 1.402.138/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/5/2020, DJe em 22/5/2020. III -
Segundo entendimento da Primeira Seção desta Corte, a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta em substituição processual, com aplicação do art. 2o-A da Lei n. 9.494/1997, deve-se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis ao tema, de forma que o efeito da sentença coletiva nessas hipóteses não está adstrito aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem limitada sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão
. IV -
Ademais, não se aplica à espécie o disposto no RE n. 612.043/PR (Tema 499), julgado pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a tese relativa à limitação territorial dos efeitos da decisão coletiva diz respeito apenas às ações coletivas de rito ordinário, ajuizadas por associação civil, que agem em representação processual, não se estendendo tal entendimento aos sindicatos, que agem na condição de substitutos processuais, nem a outras espécies de ações coletivas, como, por exemplo, o mandado de segurança coletivo. No mesmo sentido: EDcl no AgInt no REsp n. 1.430.558/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 18/8/2020; EREsp n. 1.770.377/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe de 7/5/2020.
V - No mais, tem-se que o entendimento do STJ firmou-se no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, ainda que resultante de desaverbação, sob pena de enriquecimento ilícito da administração. Confiram-se: EDcl no REsp n. 1.791.274/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 14/10/2020; REsp 1.622.539/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe em 7/11/2019.VI - Ademais, admite-se, ainda, a desaverbação dos períodos de licença-prêmio e o pagamento da indenização pretendida (conversão da licença-prêmio em pecúnia), desde que haja a compensação dos valores já recebidos por conta de seu cômputo para a concessão de vantagens financeiras já recebidas por conta desse cômputo. no mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.497.458/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe em 11/10/2019;AgInt no REsp 1.785.444/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 5/9/2019 VII - Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1849838 PR 2019/0348799-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023) (destaquei)

Além disso, importa destacar que as alegações de
perda de objeto
e de necessidade de
delimitação da representatividade
do Sindicato Rural à sua base territorial configuram, ainda, inovação recursal, pois não foram objeto de prévia análise pelo juízo
"a quo"
, o que torna inviável sua apreciação sob pena de supressão de instância.

Por fim, cumpre assinalar que o bem fundamentado parecer da Procuradoria de Justiça reforça a necessidade de manutenção da decisão agravada, apontando que os direitos discutidos possuem natureza coletiva e demandam a utilização de instrumentos como a ação civil pública para garantir a tutela efetiva dos produtores rurais.

Veja-se o teor da referida manifestação ministerial:

“(...)

As agravantes defenderam em suas razões recursais, o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Sindicato e/ou a carência da ação por inadequação da via eleita, ausência de interesse processual do agravado e/ou a perda superveniente do objeto da ação, a fim de que ação seja julgada extinta.

No tocante ao argumento de ilegitimidade ativa do Sindicato Rural de Sinop, na realidade, este possui legitimidade para figurar na demanda, até mesmo porque a jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade dos sindicatos para propor ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa, independentemente de autorização expressa ou relação nominal, ou mesmo de filiação.

Outrossim, em relação às alegações de carência da ação por inadequação da via eleita e ausência de interesse processual, também não merecem amparo. Conforme pontuado na r. decisão, a Ação Civil Pública é meio adequado para defesa dos direitos coleivos latu sensu (art. 1°, inciso IV, Lei 7.347/98), e, diante disso, não há que se falar em descabimento da ação coletiva.

Não obstante as agravantes tenham defendido a necessidade de delimitação da representatividade do Sindicato Rural à sua base territorial e também a perda superveniente de objeto, tem-se que tais questões não foram objeto da decisão agravada, configurando-se a supressão de instância, porque o recurso de agravo de instrumento está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo".

Ante tudo que foi exposto, o parecer do Ministério Público é pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

(...)”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025